Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702474-36.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PETERSON ALVES DO NASCIMENTO TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Peterson Alves do Nascimento Teixeira contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menor, em concurso formal), e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), nos autos da ação penal no 0702474-36.2021.8.07.0020, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF (ID 35169124). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal (1o fato), e dos crimes previstos no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70 Código Penal (2o e 3° fatos), nos seguintes termos (ID 35168823): “[...] FATO 1 No dia 23 de fevereiro de 2021, por volta de 18h30min, na via pública do Riacho Fundo II/DF, o denunciado PETERSON ALVES DO NASCIMENTO TEIXEIRA, com consciência e vontade, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente L.D.C., subtraiu, em proveito da dupla, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo de cor prateada, o veículo VW/UP, cor azul, placas PAH2555/DF, ano/modelo 2015/2016, pertencente à vítima Eymard Chaves Camargo. Na data dos fatos, o denunciado e seu comparsa adolescente acionaram o aplicativo de transporte ‘Uber’, oportunidade em que a solicitação de viagem foi atendida pela vítima. Após o embarque na região de Águas Claras, a vítima conduzia o veículo pelas ruas da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo II/DF quando o denunciado anunciou o assalto, e L. desferiu um golpe de ‘gravata’ na vítima. Ato contínuo, Peterson sacou a arma, colocando-a na cabeça do ofendido e ameaçou matá-lo, determinando que Eymard descesse do veículo. Em seguida, a vítima desceu do carro e o denunciado fugiu com seu comparsa até o Areal, Águas Claras. FATO 2 No dia 23 de fevereiro de 2021, por volta de 00h20min, na SHA, Chácara 89, Conjunto 1, Areal, Águas Claras/DF, o denunciado PETERSON ALVES DO NASCIMENTO TEIXEIRA, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, possuía e transportava 01 (uma) arma de fogo com numeração suprimida, revólver, marca Rossi, calibre .32, acompanhada de municiamento consistente em 6 (seis) cartuchos de mesmo calibre, não deflagrados (Auto de Apresentação e Apreensão de ID 84199314). Após o registro de ocorrência policial de roubo, foram fornecidos os dados do veículo subtraído a policiais militares lotados na ROTAM. Por volta das 00h10min, os policiais realizavam patrulhamento na região de Taguatinga Norte e avistaram o veículo com quatro indivíduos a bordo. Houve perseguição até o Areal, Águas Claras, oportunidade em que houve uma colisão e os policiais conseguiram fazer com que o carro parasse. O condutor do veículo - identificado apenas como ‘Dudu’ - conseguiu fugir, porém o denunciado Peterson foi preso em flagrante delito. Foi encontrado com o denunciado um revólver, marca Rossi, calibre .32 com numeração suprimida. Dentro do carro foi encontrado o comparsa adolescente L.D.C., bem como a pessoa de Rafael Sene do Nascimento. Na delegacia de polícia, o denunciado foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo. Na DCA2, a vítima reconheceu L. como sendo o comparsa de Peterson. FATO 3 Ao praticar o roubo e o porte ilegal de arma acima narrados na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade, o denunciado, consciente e voluntariamente, acabou por, no mínimo, facilitar a corrupção de L.D.C. [...]”. O acusado foi preso em flagrante, tendo o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia convertido em preventiva a sua prisão em flagrante (ID 35168792). Processo instruído, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o acusado pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menor, em concurso formal, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal. Foram indeferidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena, sendo-lhe negado, ainda, o direito de recorrer em liberdade (ID 35169124 - Pág. 11). O réu foi pessoalmente intimado da sentença, tendo manifestado interesse em recorrer (ID 35169129). Nas razões recursais (ID 35169159), a Defesa pede, em liminar, seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que o acusado reúne condições pessoais favoráveis, haja vista ser “tecnicamente, primário, ter residência fixa, morar no distrito da culpa e ter trabalho lícito”. Afirma que a prisão do réu não pode permanecer em razão dos argumentos lançados quando da decretação da sua prisão preventiva, uma vez que sua condenação se baseou exclusivamente em um reconhecimento realizado ao arrepio do artigo 226 do Código de Processo Penal. Preliminarmente, requer seja declarada a nulidade do reconhecimento ao qual o apelante foi submetido e, por consequência, a “rejeição da denúncia” e a “reforma da sentença”. Pede, ainda, a absolvição do réu de todos os crimes imputados na denúncia, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que esta seja apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, destacando, quanto ao crime de corrupção de menor, “que não se pode corromper o que já está corrompido”. Por fim, requer a redução da pena ao mínimo legal, sob os fundamentos de que o réu é menor de 21 (vinte e um) anos e primário. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 35169166). Parecer da douta Promotora de Justiça em substituição, Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, cabe salientar que a alegação de que a prisão preventiva não deve subsistir diante da suposta ilegalidade do reconhecimento pessoal do réu demanda o exame minucioso dos autos do processo, de modo que a questão posta, relacionada ao mérito do recurso, deverá ser analisada por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Quanto aos fundamentos da segregação cautelar, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, o acusado respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do acusado (ID 35168792). A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública (ID 35169124 - Pág. 11). Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. De fato, como bem salientado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a gravidade concreta da conduta resta demonstrada em razão da prática de crime de roubo de veículo praticado em desfavor de um motorista de Uber, por dois indivíduos munidos de arma de fogo. Além disso, o automóvel foi localizado após perseguição policial, o que colocou em risco a incolumidade pública. Ademais, consta dos autos que o acusado reitera na prática de crimes e atos ilícitos, pois ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas (ID 35168788 - Pág. 2). Tais circunstâncias evidenciam que a liberdade do réu coloca em risco a ordem pública, de modo que não se detecta ilegalidade na sentença na parte em que indeferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Frise-se, por fim, que a expedição da carta de guia para a execução provisória (ID 35169135) possibilita que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido, de modo que não se afigura o flagrante constrangimento ilegal a que estaria submetido o acusado. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador